Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-88.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010479-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX FILHO E SILVA - CPF: 840.140.831-87 (RECORRENTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), WILSON DE CERQUEIRA FILHO - CPF: 009.838.761-85 (RECORRENTE), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DA PROMOVIDA AYMORE – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – GRAVAME COMPROVADO – JUNTADA DE EXTRATO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –– RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de baixa do gravame, mesmo após quitação do financiamento, configura falha na prestação do serviço, ainda mais diante da ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pela parte promovente e pela promovida Aymore contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar a versão dos fatos trazidos por ambas as partes:

1. AFASTAR as preliminares arguidas pela requerida;

2. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, deferindo a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3.
No mérito, OPINO pela procedência parcial dos pedidos formulados pela Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
CONDENAR o Réu A providenciar o necessário à Baixa dos gravames relativos ao financiamento, possibilitando que a Autora possa emitir as documentações em seu nome, e que não constem mais o gravame no sítio eletrônico do DETRAN/MT.

4.
OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por CONDENAR o Réu
ao pagamento de indenização por danos morais à Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização, afirmando que este fora fixado em valor insuficiente.

Requereu a majoração do valor da condenação, sugerindo a quantia de R$ 12.000,00.

A promovida Aymore apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida Aymore interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado e que não restou comprovado o alegado dano moral.

Afirmou que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e houve pedido para reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente esclareço que ambas as partes recorreram, o promovente visando a majoração do valor da condenação e a promovida Aymore, visando a improcedência da pretensão inicial ou redução do valor da condenação.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de realizar baixa de gravame após quitação de financiamento de veículo (modelo Celta, marca GM, cor prata, placa NJE 7197) e danos morais pela ausência de baixa mesmo após solicitações administrativas (protocolos n° 309262099 e áudio acostado).

O promovente comprovou a quitação do financiamento veículo no ano de 2014, conforme documentos que anexa, entretanto, após cinco anos da quitação ao proceder com a venda do veículo em setembro/2019, fora informado da ausência de baixa no gravame do veículo.

O magistrado, acertadamente, reconheceu na sentença a ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente da ausência de baixa do gravame no veículo, conforme trecho que cito:

Registra que efetuou a quitação do veículo, porém a empresa não efetuou a baixa do gravame. Afirma que entrou em contato com a empresa para solicitar a baixa da restrição no prazo de 48horas, contudo não obteve êxito. Aduz que vendeu o veículo para o Sr. Wilson Cerqueira Filho. Requer, em tutela de urgência, a baixa do gravame do automóvel. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. O autor foi intimado para aditar a inicial, momento em que realizou a inclusão de Wilson Filho na lide;

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por dar prosseguimento à contenda.

Em sede de contestação tempestiva , os requeridos
AYMORÉ CRÉDITO,INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A,
e
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
informa que teria providenciado a baixa do gravame em 17/10/2014, dentro do prazo de 7 dias úteis.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ INEXISTENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONDUTA DA VÍTIMA; da ausência de boa fé do autor; ausência de dano moral;

No entanto,
a Autora, em impugnação juntou aos autos documento emitido no sitio eletronico do DETRAN/MT
, em 04/09/2019, bem como o próprio documento do veículo, demonstrando exatamente o contrário, no sentido de que permanecia a restrição do gravame à pedido do SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCA e arrendatário DORACINA BARBOSA DA SILVA.

Autor colacionou, boletos de quitação das parcelas quitado em 19/09/2014;

Restou incontroverso a relação jurídica entre as partes, a comprovação de arrendamento mercantil pelo banco SANTANDER LESASING; a quitação das parcelas; bem como demora baixa do gravame;

Esse comportamento por parte do Réu demonstra um ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois representa confusão ao seu consumidor, que fica com a restrição lançada em seu nome, mesmo após a quitação do financiamento. Viola, portanto, a dinamica da relação de consumo, em especial, o artigo 6º, III, IV e VI do CDC. E o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está devidamente demonstrado, pois, houvesse o Réu adotado as diligências cabíveis para comunicar ao DETRAN/MT a quitação do contrato e solicitar a baixa definitiva do gravame, após o pagamento, os danos não teriam se configurado.

Logo, incontroverso a demora por parte da Ré em efetuar a baixa do gravame após o pagamento dos valores pela Autora. Assim,
OPINO por CONDENAR o Réu à, no prazo de 05 dias úteis, providenciar o necessário à Baixa dos gravames relativos ao, possibilitando que a Autora possa emitir as documentações em seu nome, e que não constem mais o gravame no sítio eletrônico do DETRAN/MT, sob pena de multa FIXA que OPINO por arbitrar em R$ 200,00 (duzentos reais) .

DOS DANOS MORAIS

Da análise dos autos, e, principalmente, dos documentos carreados, tem-se que houve a manutenção do gravame após o efetivo pagamento dos valores financiados, o que lhe gerou danos que fogem da esfera do mero dissabor. E assim aduz a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
DECORRENTES DA DEMORA NA
BAIXA
DE
GRAVAME
ELETRÔNICO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM MAJORADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO.
Configura
dano

moral
a conduta imotivada da empresa de consórcio de não comunicar ao Departamento de Trânsito a quitação do contrato e solicitar a
baixa
do
gravame
do veículo.
Empresa requerida que embora tenha alegado, não comprovou que a demora na
baixa
do
gravame
foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor. A fixação da indenização por
danos

morais
deve ser feita com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada na petição inicial e fixou multa diária para o caso de descumprimento, devendo o valor ser apurado na fase de cumprimento da sentença. (DORIGATTI, Nelson. Recurso inominado n. 217424720138110001/2016. J. em 23 Ago. 2016. Disp. em
www.tjmt.jus.br
. Acesso em 11 Jul. 2017.)

Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos

morais
.
Quitação
de
financiamento
de
veículo
.
Baixa
de
gravame
não providenciada pela instituição financeira, apesar de todos os esforços despendidos pela autora.
Danos

morais
configurados. Transtornos experimentados pela autora que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.
Recurso provido. (GASPAR, Maria Regina Ribeiro Junqueira de Andrade. Recurso inominado n. 1000872-68.2018.8.26.0001. J. em 26 Jun. 2018. Disp. em
www.tjsp.jus.br
. Acesso e 13 Jul. 2018.)

E, analisando os autos verifico que o Réu deixou de cumprir o ônus do artigo 373, II do CPC/15, pois entendo que, segundo as provas dos autos, não trouxe elementos de prova capazes de comprovar que a baixa do gravame foi efetivamente realizada no período pactuado, ou mesmo a comunicação ao Detran-MT, o que certamente causou danos na esfera moral, na modalidade
in re ipsa,
ao frustrar as expectativas da Autora.

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verifico que o recurso da promovida é genérico e sequer informa o motivo da ausência da baixa do gravame, mesmo após solicitações administrativas, apenas alegando que os fatos se tratam de mero dissabor e não são suficientes a ensejar a reparação por danos morais.

A ausência de baixa do gravame, mesmo após quitação da dívida e após solicitações administrativas, configura falha na prestação do serviço, de modo que faz jus à obrigação de fazer para a devida baixa e à indenização por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, uma vez o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021